Tribunal: TJBA
Processo: 8033122-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033122-83.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JCGAMA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS NASCIMENTO LEITE, MURILO VITOR SOARES DE MORAES

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ATORA FRANQUEADA DE REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. CONTRATOS FIRMADOS. ALEGAÇÃO DE RECUSA DE RECEBIMENTO DOS VALORES. PARTE ACIONADA QUE NEGA QUALQUER EMPECILHO E RELATA DÍVIDA MAIOR, BEM COMO INTENÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO. APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO PARA PAGAMENTO DO VALOR APRESENTADO EM PLANILHA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. APELO DA PARTE AUTORA. RECUSA INJUSTIFICADA NÃO COMPROVADA. ARTIGO 335 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO, DE FORMA EFETIVA, DA INJUSTIFICADA RECUSA POR PARTE DO CREDOR. ÔNUS DA AUTORA DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (DEVEDORA). IMPOSSIBILIDADE DE MERA ALEGAÇÃO. RECONVENÇÃO NÃO IMPUGNADA. ARTIGO 343 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível número 8033122-83.2019.8.05.0001
, em que é Apelante
JCGAMA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA e ISANIA GOMES DA SILVA DA GAMA - ME
, e Apelada
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente